Tribunal: TJMT
Processo: 1014832-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014832-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
PACIENTE: JOSÉ MARCELO ROSENDO DA SILVA
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, subscrito pela Da Amanda Pereira Leite Dias, em favor de José Marcelo Rosendo da Silva, contra ato acoimado de ilegal emanado do Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação penal n. 1558-05.2020.811.0008, Código 162460, no ato de recebimento da denúncia, lhe concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrado no importe de 02 (dois) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) (Id. n. 50372975).
Nas razões do writ, a d. Defensora afirmou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, haja vista que ele não possui condições de arcar com o valor estipulado, o que enseja a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I, c/c o art. 350, ambos do CPP, bem como em consonância com a Recomendação no 62 do CNJ e extensão dos efeitos da decisão monocrática proferida pelo STJ, nos autos do HC n. 568.696-ES.
Aduz, que o paciente se encontra enclausurado há mais de 02 (dois) meses, mesmo tendo o magistrado a quo reconhecido a ausência dos requisitos autorizadores da custódia prévia quando do arbitramento da fiança, em data de 08/05/2020.
É a suma do necessário.
Decido.
Como relatado, trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto ausente os requisitos justificadores e em razão da impossibilidade financeira do paciente em adimplir o valor da fiança arbitrada no valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).
Infere-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante por fato ocorrido no dia 04/04/2020, sendo-lhe atribuído, em tese, a prática do crime capitulado no art. 24-A, da Lei 11.340/2006 e art. 147, caput, do CP com incidência da Lei 11.340/2006.
Pois bem.
A ordem deve ser concedida, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.
Nesse viés, sublinha-se que a hipótese dos autos atrai a incidência do disposto nos arts. 325, § 1o, inciso I e 350, ambos do CPP, in verbis:
“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(...)
§ 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código; (...)”.
“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício”.
Na caso vertente, por meio da análise do conjunto probatório pré-constituído nos autos, não é possível verificar, elementos capazes de aferir com a mínima segurança necessária, que o paciente tenha condições financeiras para arcar com a fiança arbitrada, mormente porque se encontra encarcerado há mais de 02 (dois) meses, dada a impossibilidade de adimplir o pagamento do valor estipulado. Acresce-se a isso, que o paciente está assistido pela Defensoria Pública, o que reforça a presunção de estado de pobreza. Forçoso reconhecer, ainda, que não estando configurados os requisitos do art. 312, do CPP, está-se diante da hipótese de dispensa da fiança arbitrada pelo juízo a quo.
Sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça, decidiu:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (STJ - HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Além disso, colaciona-se recentes precedentes desta Corte de Justiça, litteris:
“HABEAS CORPUS – LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA (ART. 129, §9o DO CP, COM IMPLICAÇÕES DA LEI No. 11.340/06) – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – LIMINAR RATIFICADA – CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
- Verificada a impossibilidade financeira do paciente, em prestar a fiança, em face de sua hipossuficiência financeira, impõe-se conceder a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do artigo 350 do CPP. Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto, visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já, que não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança”. (HC n. 1011666-03.2020.8.11.0000, Rel. Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publ. 03/07/2020).
“HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA IMPOSSIBILIDDE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA, COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A fiança não pode ser fixada em valor exorbitante ou desarrazoado, de forma a impossibilitar o pagamento pelo agente, sob pena de tornar o instituto inútil ou despropositado.
Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com o valor arbitrado, cabe ao juiz impor-lhe outras medidas, segundo as circunstâncias do fato e as condições pessoais dele. (HC n. 1011451-27.2020.8.11.0000, Rel. Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julgado em 30/06/2020, Publicado em 03/07/2020).
Importante ressaltar: apesar do afastamento do valor arbitrado à título de fiança, é imperioso que o paciente fique sujeito às obrigações estipuladas nos arts. 327 e 328, ambos do CPP, como bem advertiu o Juízo a quo ao proferir a r. decisão:
“... deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.”
Desta forma, vislumbra-se que as medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem mostram-se suficientes e adequadas ao caso concreto.
Depois, como mencionado pela d. Defensora Pública, em 1o de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do Habeas Corpus n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.
Dessa forma, se a própria autoridade coatora não constatou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, destacando, de modo explícito na r. decisão, que “a ordem pública não estará abalada ou ameaçada com a soltura do acusado, pelo que se extrai dos autos” (Id. 50372975), as medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a segurança do processo penal, e, ficando evidenciada a aparente situação de hipossuficiência do paciente, entendo que a manutenção de sua clausura – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem liminarmente.
Ante o exposto, defiro a ordem postulada em caráter liminar, devendo ser expedido alvará de soltura na origem, em favor do paciente José Marcelo Rosendo da Silva se por outro motivo não estiver preso, sujeitando-o às demais medidas cautelares já fixadas em primeiro grau, sem prejuízo de outras que o magistrado entender convenientes.
Comunique-se o MM. Juiz de Direito de primeiro grau, com a requisição das informações de estilo.
Após, abra-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se com a necessária urgência.
Cuiabá, 16 de julho de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator